Tribunal: TJPA
Processo: 0017343-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017343-13.2017.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO TENORIO DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS – INVIABILIDADE - MODELO DE PROVA NÃO UTILIZADA NO
DECISUM
. RÉU PRESO EM FLAGRANTE AINDA DE POSSE DA RES FURTIVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cediço mencionar que prova da materialidade delitiva restou incontroversa, uma vez que o recorrente foi preso em
flagrante delito, ainda na posse dos objetos roubados, bem como do simulacro de arma de fogo usado na execução do delito, conforme relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborado com as declarações das vítimas que reconheceram o recorrente como o autor do delito;

II -

Na espécie, c
omo a lei fala em “participação”, não seria possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância, uma vez que o coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal, como se pode observar pelas provas orais do acervo processual;

III – Diante do exposto, e
em harmonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo o recorrente condenado às penas de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II do CP,

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALESANDRO TENÓRIO DUARTE, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II do CP,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
6º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

A Defesa em suas razões pugnou pel
a nulidade do reconhecimento efetivado, com consequente absolvição, por insuficiência probatória. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da participação de menor importância (ID 9570621).

Em contrarrazões (ID
9570625
), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11279603).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ALESANDRO TENÓRIO DUARTE, inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da
6º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narram os autos que no dia 10.07.2017, por volta das 21h15min, próximo ao Mercado de São Brás, no bairro de São Brás, o denunciado Alessandro Tenorio Duarte e o adolescente Luan Carlos Corrêa Bezerra abordaram as vítimas
Meriane de Assis Reis
e
Marilene de Oliveira Alves
e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe uma bolsa e um jaleco, empreendendo fuga logo em seguida. Sucede que, após ser acionada, a Polícia Militar realizou diligências e conseguiu prender os acusados ainda na posse dos objetos roubados, bem como do simulacro utilizado para cometer o delito, razão pela qual eles foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante.

Devidamente processado, o recorrente ALESANDRO TENÓRIO DUARTE, foi processado e ao final condenado às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II do CP. Inconformado,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
6º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Cediço mencionar que prova da materialidade delitiva restou incontroversa, uma vez que o recorrente foi preso em
flagrante delito, ainda na posse dos objetos roubados, bem como do simulacro de arma de fogo usado na execução do delito, conforme relatos dos policiais
Luiz Mateus Lima do Nascimento
e
Wallasi Washington Silva da Silva
, que realizaram a prisão em flagrante do recorrente.

Na fase policial, os denunciados foram identificados como
Luan Carlos Correa Bezerra
, 16 anos e
Alessandro Tenório Duarte
,

20 anos. Em depoimento como informante, o menor CONFESSOU a autoria do crime, bem como o maior de idade, e diante disso, foram entregues o jaleco e a bolsa à vítima.

Na espécie, as vítimas do crime
Meriane de Assis Reis
e
Marilene de Oliveira Alves
, em seus respectivos depoimentos, asseveram que reconheceram ALESSANDRO TENÓRIO, como um dos autores do delito. Na ocasião, MERIANE DE ASSIS, relatou:

QUE estava sentada juntamente com outras pessoas na parada de ônibus, quando foi abordada pelos acusados, que colocaram uma arma em seu peito, pedindo para passar a bolsa, lhe ofendendo, razão pela qual entregou tudo que tinha; QUE o mesmo assaltante que lhe abordou, quando pegou seus pertences, partiu para roubar as outras pessoas que estavam na parada e logo após fugiu do local; QUE a vítima convidou as outras pessoas que foram vítimas, mas se recusaram, e então foi até a praça de São Brás que falou com um senhor do ocorrido; QUE o senhor chamou uma viatura, e então entraram na viatura para procurar pelos acusados, ali pela redondeza, e um tempo depois foram informados por outra equipe que teriam detido os acusados em outro local; QUE os acusados foram presos cerca de 30min depois, e levados para a Delegacia de São Brás, onde a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado; QUE só conseguiu recuperar seu jaleco e uma caneta, os demais objetos que estavam na bolsa, não conseguiu recuperar.

Vale anotar que as ofendidas narraram que foram abordadas em uma parada de ônibus próximo ao Mercado de São Brás, quando o acusado, na companhia de um adolescente, as ameaçou com um simulacro de arma, momento em que entregaram seus pertences. Revelaram também, que outras pessoas que estavam no local foram assaltadas e que somente após, o acusado se evadiu do local.

E concluíram que acionaram policiais militares que se encontravam as proximidades, os quais realizaram diligências, logrando êxito em encontrá-los cerca de trinta minutos depois do crime, ainda na posse da res furtiva, tendo recuperado apenas parte dos bens subtraídos.

Na hipótese, temerário ignorar as provas produzidas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso, uma vez que não foram utilizadas fotografias ou imagens para identificar o recorrente, que foi preso logo em seguida ao cometimento do ilícito, ainda de posse da
res furtiva
e do simulacro que usou para ameaçar as vítimas e lhes subtrair os pertences.
Acerca do tema, tem-se que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Nesses termos, diante das robustas evidências, inviável operar-se qualquer modificação no
decisum
hostilizado, quanto a prova da materialidade e da autoria delitiva, que deve ser mantida na sua integralidade, não havendo motivos para cogitar-se em irregularidade ou eventual nulidade.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA.

A participação de que trata o dispositivo seria aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor
, fatores que não se aplicam ao caso em debate, que evidenciou o envolvimento decisivo no apelante no desfecho criminoso.

Na espécie, c
omo a lei fala em “participação”, não seria possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância, uma vez que o coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal, como se pode observar pelas provas orais do cervo processual. Nesses termos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. DECOTE INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o apelante não seja o autor da subtração, em si, seus atos demonstram, com nitidez, sua coautoria funcional, pois ficou responsável por dirigir a motocicleta que serviria de fuga do local do crime. 2. O apelante atuou de forma decisiva para a consumação do crime, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação desta para facilitar a fuga. Logo, não há que se falar em participação de menor importância, prevista no § 1º, do artigo 29, do CP. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-AM - APR: 06265197920178040001 AM 0626519-79.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021).

In casu
, verificou-se na decisão atacada, que o juízo não se utilizou do reconhecimento pessoal para balizar o decreto condenatório, em face das contundências das provas que apontavam a autoria e a materialidade delitivas. Ademais, mesmo que houvesse irregularidades no reconhecimento pessoal, a autoria foi evidenciada por outros meios de prova, segundo a já sedimenta jurisprudência adotada pelos Tribunais e pelo STJ. No tocante a participação de menor importância, não restou evidenciada, uma vez que o protagonismo do recorrente foi decisivo para o deslinde da ação reprovável.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo ALESSANDRO TENÓRIO DUARTE, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023